Tribunal: TJPA
Processo: 0010140-12.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010140-12.2017.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO ROSA RAMOS, JOSE ROSA RAMOS

APELADO: RAIMUNDA GONCALVES, MARINALDO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO À POSSE. ARGUMENTOS REFERENTES A PROPRIEDADE SÃO IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE CONTRAPOR A POSSE ALEGADA PELOS RECORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS APELANTES. RECONHECIMENTO DE USO POSSESSÓRIO DOS RECORRIDOS SOBRE A ÁREA OBJETO DO DEBATE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDA GONÇALVES e MARINALDO GOMES DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Bragança na Ação de Interdito Proibitório (Proc. nº 0010140-12.2017.814.0009), proposta em face de
ANTONIO ROSA RAMOS e JOSÉ ROSA RAMOS
.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos
:

“...Assim, vêem-se provados a posse dos autores, a turbação pelos réus, a data da turbação, a continuação da posse embora turbada, requisitos exigidos pela lei civil e pela lei processual civil no CPC 561 para a proteção possessória pretendida.

Desta forma, julgo procedente a presente ação para deferir aos autores a proteção possessória de Manutenção de Posse sobre o imóvel rural descrito na petição inicial, e confirmo os termos da decisão de fls. 25 e verso, pela qual foi deferida aos autores a proteção possessória em caráter liminar.

Intimem-se as partes e seus advogados da presente decisão.

Sem custas nem honorários. Às partes foi deferida a gratuidade dos serviços da justiça.”

Irresignados, os Requeridos interpuseram recurso de apelação cível, alegando em resumo que as testemunhas ao narrar que os autores sempre moraram e trabalharam no local, esqueceram-se que estavam compromissadas. Defendem que na realidade os Réus, ora Recorrentes usam e cuidam do terreno, inclusive pagando o IRT desde 2012. Além de defender que o magistrado deixou de afastar a preliminar arguida em sede de contestação, que busca a inclusão do Sr. Manoel Irimar do Rosário Ramos, titular perante a Receita Federal e responsável pelo pagamento do ITR do referido imóvel.

Contrarrazões pleiteiam a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2019.

Diante do pedido de concessão do efeito suspensivo, este relator indeferiu o pleito conforme se observa do ID nº 2874056.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 11 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Verifica-se que a ação foi aforada com o intuito de obter a proteção possessória do Interdito Proibitório, cujo requisito, é a ameaça de turbação ou a violência iminente.

Os Recorrentes defendem que as testemunhas, ao narrar que os autores sempre moraram e trabalharam no local, esqueceram-se que estavam compromissadas. Defendem que na realidade os Réus usam e cuidam do terreno, inclusive pagando o IRT desde 2012. Além de defender que o magistrado deixou de afastar a preliminar arguida em sede de contestação, que busca a inclusão do Sr. Manoel Irimar do Rosário Ramos, titular perante a Receita Federal e responsável pelo pagamento do ITR do referido imóvel.

Pois bem.

Ressalto, primeiramente, que o presente processo não se destina a analisar propriedade, e sim o exercício da POSSE. Consequentemente, irrelevante para o deslinde da questão a inclusão do Sr. Manoel Irimar do Rosário Ramos, uma vez que a sua titularidade perante a Receita apenas demonstraria eventual propriedade, o que não é objeto de discussão.

Ultrapassada essa questão, e analisando o conjunto probatório existente nos autos, entendo que razão não assiste aos Apelantes.

Explico.

Muito embora defendam que exercem a posse sobre o local descrito como Retiro Tijoca, no município de Bragança, Rodovia do Cacoal, Km 35, com área de 199.045ha., com perímetro de 5.980,021 metros, não produziram nenhuma prova capaz de se contrapor as apresentadas pelos Recorridos, vejam-se:

1)

Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, emitido em 27/06/2017, constando como possuidor Marinaldo Gonçalves da Silva (ID nº 1607376, pg. 14);

2)

Boletim de Cadastro Imobiliário, Projeto CIATA – Sistema Modular emitido pela prefeitura de Bragança em nome de Raimunda Gonçalves emitido em 06/12/1990, anexado pelos próprios apelantes – 1607380, pg. 20;

3)

Demonstrativo de Débitos emitidos pela prefeitura de Bragança em nome da Autora – Raimunda Gonçalves apontando valores em aberto de 2012 a 25/10/2017 sobre o local (ID nº1607380, pg. 22, de igual modo anexado pelos recorrentes)

Ora, todo cotejo probatório existente, inclusive documentos acostados pelos Recorrentes induzem entendimento de que os Apelados exercem a posse sobre o local há anos.

Portanto a instrução trouxe para os autos a convicção de que os autores, embora não estejam morando no terreno (a autora declarou haver mudado para a cidade por questão de saúde) ostentam, porém, a qualidade de possuidor em relação ao imóvel, e têm o ânimus de dono, estando habilitados a defender essa posse de quem injustamente a detenha ou nela pratique atos de ameaça ou de turbação, até mesmo porque seu sobrinho, Sr. Marinaldo, encontra-se no local.

Necessário ainda ressaltar ponto relevante ressaltado pelo Juízo, os Apelante declararam em juízo ter a posse de outro imóvel que fica a 03 Km do terreno de posse da demandante, mas que usam este para fazer plantação porque o seu não serve para roça.
Portanto reconhecem ser a autora a titular da posse do terreno.

Pelas razões expostas, sendo estes os únicos argumentos do apelo, entendo que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o decisum guerreado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024